Tribunal: TJDFT
Processo: 0710409-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. RETOMADA DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo o art. 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. O parágrafo único do citado artigo determinada que findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

2. Não havendo intenção inequívoca das partes expressa no acordo no sentido de novar a dívida, ou não havendo homologação judicial do acordo, o feito deve retomar o seu curso nas condições originais, e não com base no valor estipulado no acordo.

3. Recurso conhecido e não provido.